Tribunal: STF
Processo: AI 779930
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. CONCESSÃO DE USO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM MATÉRIA QUE TEVE A REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I – A questão posta nos autos pode guardar identidade com a matéria versada no RE 601.720-RG/RJ, de minha relatoria, que teve a repercussão geral reconhecida pelo Plenário desta Corte.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como a decisão agravada, e assim, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a subida do recurso extraordinário.